Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720364-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE PEREIRA ROSA AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JORGE PEREIRA ROSA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos sob o procedimento comum n. 0715656-15.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O agravante noticia, no ID 40868811, a superveniência de sentença nos autos originários. Com efeito, com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse ao agravante na reforma da decisão impugnada, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta egrégia Turma: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora